Tribunal: TCU
Processo: 030.577/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas à assinatura de contratos para a aquisição de medicamentos para intubação orotraqueal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas à assinatura dos Contratos 81/2021, 85/2021, 88/2021, 90/2021 e 91/2021 para a aquisição de medicamentos para intubação orotraqueal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Ana Cecilia Ferreira de Almeida Martins de Morais (XXX.739.761-XX) e Gustavo Holanda Rego (XXX.402.481-XX), para excluí-los da presente relação processual; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas por Helio Angotti Neto (XXX.453.537-XX) e Luiz Otavio Franco Duarte (XXX.680.898-XX); 9.4. aplicar ao Sr. Roberto Ferreira Dias (XXX.758.087-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. notificar os responsáveis e o Ministério da Saúde acerca desta deliberação; 9.8. arquivar os presentes autos.